Tribunal: TJPA
Processo: 0815273-19.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815273-19.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR GOMES DE QUIMAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDHCCrim N.º 0815273-19.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

EMBARGANTE: JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR

ADVOGADO: DR. ROBSON LOPES BORGES OAB/TO 8.797-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. OBSCURIDADE CONSTATADA E CORRIGIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO TRECHO DA DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE MENCIONA O FATO DA TESTEMUNHA BRENDA MACHADO DA SILVA TER AFIRMADO QUE VISUALIZOU O PACIENTE NA PRESENÇA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS.

REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDHCCrim N.º 0815273-19.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

EMBARGANTE: JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR

ADVOGADO: DR. ROBSON LOPES BORGES OAB/TO 8.797-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR
contra Acórdão de ID nº 17363317.

Em 11/12/2023, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram da Ordem e denegaram.

Sustenta o embargante a existência de obscuridade na redação do voto com relação ao crime pelo qual o mesmo foi indiciado, uma vez que consta indicativo de que seria pelos delitos de ameaça e violação de domicílio (art. 147,
caput
c/c art. 150, §1º do CP), enquanto o mesmo foi acusado pelo crime de latrocínio

(art. 157, §1º e 2º do CP).

Ademais, pugna ainda que o acórdão em questão foi omisso ao não analisar questão de fato e de direito tratada pela defesa na inicial, pois “NÃO HÁ NOS AUTOS passagem em que a testemunha Brenda Machado da Silva afirma ter visto o paciente na presença da vítima”.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo parcial provimento dos aclaratórios, para que seja corrigida a obscuridade, apenas no tocante a qualificação do paciente, capitulação penal e processo de referência (ID nº. 17672649 p. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Sustenta a Defesa
a existência de
obscuridade
na redação do voto com relação ao crime pelo qual o mesmo foi indiciado, uma vez que consta indicativo de que seria pelos delitos de ameaça e violação de domicílio (art. 147,
caput
c/c art. 150, §1º do CP), enquanto o mesmo foi acusado pelo crime de latrocínio

(art. 157, §3º, II do CP).

Ademais, pugna ainda que o acórdão em questão foi
omisso
ao não analisar questão de fato e de direito tratada pela defesa na inicial, pois “NÃO HÁ NOS AUTOS passagem em que a testemunha Brenda Machado da Silva afirma ter visto o paciente na presença da vítima”.

Razão parcial
assiste ao embargante.

Com efeito, de fato há no trecho do voto descrição fática e capitulação diversa dos autos, razão pela qual deve ser retificado.

Assim, onde se lê na fundamentação do voto:

"(...)
No presente caso, a materialidade do crime está devidamente configurada, e observo que aparentemente pode inclusive se tratar de crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal), e não de Roubo seguido de morte (artigo 157, § 3º, II do Código Penal) informado no pedido de prisão, especialmente porque consta no Relatório de Investigação (ID 90537170) que teria sido encontrado um valor em dinheiro junto ao corpo da vítima, bem como que esta já teria sido ameaçada pelo suposto mandante do crime.

Desta forma, considero presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que materialidade do crime é evidente e há indícios suficientes de que os representados cometeram o crime, especialmente pelo depoimento prestado por Brena Machado da Silva, vizinha da vítima, em sede policial, que narrou ter visto os representados na companhia da vítima um dia antes do seu desaparecimento.

(...)

Há muito já se consolidou o entendimento de que a presença dos requisitos que ensejariam a decretação da prisão preventiva, consubstanciados no perigo à garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal, tornam imperiosa a denegação do benefício. São os requisitos subjetivos da prisão cautelar – periculum libertates – que se presentes, levam, inevitavelmente, a denegação do pedido.

No caso em análise, sem sombra de dúvidas, resta evidenciado o requisito da garantia da ordem pública e para instrução processual, isto porque, em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, havendo risco para a vida e integridade física das vítimas, a segregação cautelar é admitida para garantia da ordem pública, mesmo que o delito seja punido com detenção.

No presente caso, verifico que o acusado põe em risco a segurança da vítima, uma vez que já demonstrou pelo seu modus operandi sua periculosidade.

De outra sorte, o réu, em liberdade, poderá prejudicar a instrução processual junto às testemunhas, autorizando a manutenção da prisão por conveniência da instrução processual.

Destarte, considerando a inexistência de alteração da situação fático-probatória que lastreou a referida decisão a ensejar na revogação da prisão preventiva já decretada, conforme prevê o art. 316, do Código de Processo Penal, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA e ratifico a PRISÃO CAUTELAR de BRENDO JOSE DA COSTA FERREIRA (...)

Da análise dos autos constata-se que a decretação da prisão se reveste de legalidade, haja vista a demonstração de modo idôneo do
periculum libertatis
do paciente, denunciado nas sanções do art. 147, caput c/c art. 150, §1º do Código Penal, uma vez que inconformado com o término do relacionamento, o paciente BRENDO JOSE DA COSTA FERREIRA invadiu o domicílio da genitora da vítima/ex-companheira, pulou o portão e quebrou a janela de vidro por onde entrou, objetivando encontrar a mesma.

Destaca-se ainda dos autos, que antes dos fatos em comento, a vítima havia sido ameaçada pelo coacto, tendo inclusive requerido medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pela autoridade coatora nos autos do processo nº 0811139-07.2023.8.14.0401.”

Leia-se:

“(...)
Trata-se de audiência de Custódia decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva decretado pela Vara criminal da comarca de São Félix do Xingu/PA nos autos nº 0800766-88.2023.8.14.0053, em desfavor de JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR, a quem se atribui a prática do crime de latrocínio (art. 157, §3°, II, do CPB).

Considerando os elementos contidos nos autos, bem como as declarações prestadas pelo custodiado nesta audiência de custódia verifico que foram respeitados os direitos e garantias conferidas pela Constituição e Código de Processo Penal, não havendo nenhuma mácula capaz de ensejar o relaxamento da prisão efetuada pelas autoridades policiais do Município de São Félix do Xingu/PA.

Apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que permanecem os pressupostos para decretação da prisão preventiva fundamentados na decisão de ID 95152015 proferida nos autos nº 0800766-88.2023.8.14.0053, quais sejam, a prova da materialidade e além do requisito objetivos do artigo 313, I do Código de Processo Penal, sem prejuízo da reanálise no prazo legal.

É de se destacar, ainda, que a contemporaneidade da prisão preventiva não diz respeito à época do fato, mas sim da efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso do período entre a prática e o momento da decretação/manutenção, continuam presentes os requisitos de sua necessidade previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que entendo estar devidamente comprovado no presente caso.

Sobre o tema, destaco o recente entendimento:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERNACIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DE GRUPO CRIMINOSO COM FUNÇÃO DE DESTAQUE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU FORAGIDO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
E INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fato de que integraria grupo criminoso extremamente articulado, formado por 22 pessoas, composto por familiares e amigos, estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com vínculos entre si, voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. Sublinhou-se que o agravante ocupava função de destaque na associação criminosa, especialmente na cooptação de pilotos e aquisição de aeronaves utilizadas para internalizar drogas trazidas da Bolívia no território nacional, o que demonstra concreto risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. A prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o agravante já foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme destacado nas informações do magistrado federal de primeiro grau, o agravante ainda não foi localizado, não tendo havido o cumprimento do mandado de prisão preventiva, sendo, desde então, considerado foragido. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

2. As referências feitas no decreto preventivo à decisão que tratou da prisão temporária não configuram repetição de fundamentação para deliberar sobre a segregação preventiva, tendo em vista que se limitaram a reproduzir os fatos e acontecimentos versados na persecução penal, acrescentando outros fundamentos para avaliação do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Assim, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, não há falar em violação ao art. 315 do CPP.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. De mais a mais, ainda não houve o cumprimento do mandado de prisão, encontrando-se o paciente foragido, sendo certo que "a fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória
" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2021).

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 803.689/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

Isto posto, com base na fundamentação ao norte lançada,
INDEFIRO o pedido de PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
, formulado em favor de JOÃO VITOR GOMES DE QUIMAR, por entender necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.
(...)”

De forma aclaradora segue trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do Embargante:

“No presente caso, a materialidade do crime está devidamente configurada, e observo que aparentemente pode inclusive se tratar de crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal), e não de Roubo seguido de morte (art. 157, §3º, II do Código Penal) informado no pedido de prisão, especialmente porque consta no Relatório de Investigação (ID nº 90537170) que teria sido encontrado um valor em dinheiro junto ao corpo da vítima, bem como que esta já teria sido ameaçada pelo suposto mandante do crime.

Desta forma, considero presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312, na medida em que materialidade do crime é evidente e há indícios suficientes de que os representados cometeram o crime, especialmente pelo depoimento prestado por Brena Machado da Silva, vizinha da vítima um dia antes do seu desaparecimento.

(...)

Para além da gravidade em abstrato do crime, as circunstâncias concretas do presente caso são graves o suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva.
Os representados, do que consta do caderno informativo, são suspeitos de compor facção criminosa do Comando Vermelho, conforme consta no Relatório de Investigação (ID 90537170),
o qual informa que a vítima era ameaçada por mensagens com imagens e que o autor das ameaças, possível mandante do crime, estaria se vinculando ao Comando Vermelho.

(...)

Entendo que o caso requer a medida excepcional, visto que há relatos de testemunhas que os Representados foram vistos com a vítima momentos antes de seu desaparecimento, bem como que já houve a conclusão do inquérito policial (autos nº 0800523-47.2023.8.14.0053), apenas aguardando o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, motivo pelo qual entendo haver indícios suficientes de autoria para ligar os acusados ao crime.

(...)

Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
decreto a PRISÃO PREVENTIVA
de
JULIO CESAR MOURA DA SILVA, MATEUS TEIXEIRA DA SILVA e JOAO VITOR GOMES DE QUIMAR
com fulcro sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à garantia da ordem pública e à garantia de aplicação da lei penal, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP.”

Assim, da análise dos autos, resta demonstrado o “
periculum libertatis
” e o “
fumus commissi delicti”
, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade do mesmo, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade.

Consigno que a constatação de obscuridade no acordão embargado comporta o provimento parcial dos embargos, a fim de que haja a devida correção pontual do julgado, em atenção ao art. 619, do Código de Processo Penal,
sem a modificação do resultado final.

Com relação a alegada
omissão
do acórdão no que se refere à ausência de análise quanto ao trecho da decisão de decretação da prisão preventiva, o qual menciona o fato da testemunha Brenda Machado da Silva ter afirmado visto o paciente na presença da vítima,
não merece guarida.

Em que pesem os argumentos lançados pelo embargante, verifico que todas as questões constantes da inicial do
habeas corpus
foram clara e explicitamente apreciadas, de maneira coerente e fundamentada, razão pela qual não identifico nenhuma omissão no acórdão embargado.

Ora, da simples leitura do inteiro teor do julgado, se percebe que todas as teses sustentadas no presente
Habeas Corpus
foram enfrentadas, motivo pelo qual não há que se falar em acórdão omisso. Portanto, houve sim a completa análise do mérito apresentado, claro, dentro dos limites da estreita via do
mandamus
, o qual não admite o reexame aprofundado de provas, de acordo com o entendimento pacificado da doutrina e jurisprudência, assim como houve o afastamento de eventual flagrante ilegalidade.

Ademais, segundo remansosa jurisprudência da Corte Cidadã
[1]
, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.

Assim sendo, não se vislumbra a omissão arguida, mas apenas inconformismo do embargante, quanto ao resultado do julgamento que se mostrou contrário aos seus interesses.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para corrigir a obscuridade apontada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI EMBASADA EM PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.

III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no HC: 700079 CE 2021/0328585-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Belém, 15/02/2024